Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600286-07.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
30/08/2022
Número: 0600286-07.2022.6.16.0000

Classe: RECURSO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 20/07/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação com pedido liminar nº 0600286-07.2022.6.16.0000, por
propaganda antecipada, proposta pelo partido Podemos - PODE (Comissão Provisória Estadual)
em face do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB (Comissão Provisória Estadual) e Valdir
Rossoni, alegando que em 20/05/2022, no período da noite, (20h30min) junto à emissora Globo, os
representados veicularam propaganda partidária nos moldes da Resolução n.º 23.679/2022. No
referido horário destinado à propaganda partidária o segundo representado assim disse: "Vinte e
cinco milhões de reais por ano. É quanto custa um senador paranaense em Brasília. Eu estou
indignado. Você já encontrou um Senador na sua cidade? Soube de alguma coisa que ele fez pelo
Paraná nesses últimos quatro anos? Simplesmente não fizeram nada. Só a rotina de luxo e
mordomias nos gabinetes de Brasília. Será que eles valem quanto ganham? Vem com a gente!
Vamos mudar essa história." Aduz que houve nítida propaganda eleitoral antecipada em favor do
segundo representado, bem como propaganda antecipada negativa em face do pré-candidato ao
Senado Federal pelo partido representante, qual seja, Sen. Álvaro Dias. Ressalta, ainda, que a
referida propaganda foi inclusive repostada nas redes sociais pelo representado,
(https://www.instagram.com/tv/CdzMOkrgaXN/?igshid=YmMyMTA2M2Y=), o que dá mais amplitude
a propaganda irregular. (Requer-se em sede liminar: a concessão de medida liminar inaudita altera
pars, para os fins de proibir-se, de imediato, a veiculação da referida propaganda eleitoral seja na
televisão, rádio, mídias sociais ou qualquer outro forma de divulgação, sob pena de multa diária no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e no mérito, após a devida instrução seja a presente
representação julgada totalmente procedente para reconhecer a propaganda eleitoral antecipada
(seja positiva seja negativa) e, com isso, aplicar a penalidade de multa a ambos os representados
no patamar máximo do art. 36, § 3º da Lei n.º 9.504/97).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DO ESTADO
DO PARANÁ (PSDB-PR) (REQUERENTE)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
IVAN NAVARRO ZONTA (ADVOGADO)
PODEMOS - PODE (Comissão Provisória Estadual)
(REQUERIDO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERIDO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

43066
403
28/08/2022 22:18 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.007

RECURSO 0600286-07.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DO ESTADO DO PARANÁ
(PSDB-PR)
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR0050580
ADVOGADO: IVAN NAVARRO ZONTA - OAB/PR58184
REQUERIDO: PODEMOS - PODE (Comissão Provisória Estadual)
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERIDO: PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. RECURSO
E L E I T O R A L .
P R O P A G A N D A
A N T E C I P A D A E P R O P A G A N D A
NEGATIVA. NÃO CONFIGURADAS.
PROVIMENTO.

1. A veiculação de críticas não
personalizadas na propaganda partidária
encontra-se no espectro do debate político,
consistindo em mecanismo de lícito de
exposição das mazelas existentes no tecido
social.

2. O destaque conferido a lideranças do
partido na propaganda partidária não
configura, por si só, propaganda
antecipada, desde que não haja pedido de
votos nem referência às eleições futuras.
Precedentes.

3. Não se pode fixar, aprioristicamente, que
a locução "vem com a gente" tenha o
mesmo conteúdo semântico do pedido
explícito de votos. No caso concreto ficou
evidente que não tinha essa pretensão,
tratando-se efetivamente de propaganda
partidária na qual se veiculou crítica às
Num. 43066403 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/08/2022 22:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082822181335900000042037275
Número do documento: 22082822181335900000042037275

verbas de gabinete dos senadores por
filiado sequer postulante a mandato eletivo.

4. A propaganda partidária possui
mecanismos próprios para apuração e
punição de irregularidades, descritos nos
artigos 19 e seguintes da resolução TSE nº
23.679/2022, sendo anômala a tentativa de
enquadrá-la como propaganda antecipada,
em especial face à manifesta ausência de
características próprias desta espécie de
irregularidade.

5. Recurso conhecido e provido.
Representação julgada improcedente.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator Designado.

Curitiba, 22/08/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

I - RELATÓRIO

Trata-se de recursos interpostos pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DO
ESTADO DO PARANÁ e por VALDIR LUIZ ROSSONI contra sentença deste Juiz Auxiliar que
julgou parcialmente procedente a Representação ajuizada pelo PODEMOS PARANÁ – PODE,
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, tendo condenado solidariamente os ora
recorrentes ao pagamento da multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$
5.000,00 (cinco mil reais) em virtude de propaganda eleitoral antecipada com pedido de voto
implícito e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por propaganda eleitoral antecipada negativa contra o
recorrido, nos termos do art. 36, § 3º, c/c art. 6º, § 5º, ambos da Lei nº 9.504/97.

O recorrente Diretório Estadual do Partido Social Democracia Brasileira alega, em síntese, que: 1)
a “sentença se refere a decisões proferidas entre os anos de 2011 e 2014. Em razão de posterior
alteração legislativa, que necessariamente levou à alteração dos requisitos para configuração da
propaganda eleitoral antecipada, a jurisprudência citada pelo Eminente Relator encontra-se
superada”; 2) “A Lei das Eleições sofreu alterações pela Lei n.º 13.165, de 2015, passando a
autorizar, no art. 36-A, a prática de diversas condutas no período anterior ao pleito, desde que
não envolvam pedido explícito de voto”; 3) “O art. 36-A da Lei n.º 9.504, de 1995, expressamente
prevê que a menção a pretensa candidatura e a exaltação das qualidades pessoais dos
candidatos, desde que sem pedido de voto, não configuram propaganda eleitoral antecipada”; 4) “
Num. 43066403 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/08/2022 22:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082822181335900000042037275
Número do documento: 22082822181335900000042037275

o atual Deputado Federal VALDIR ROSSONI aborda tema de inquestionável relevância no debate
político, relativo ao alto custo de políticos eleitos aos cofres públicos e a relação com a sua baixa
produtividade na defesa dos interesses do eleitorado”; 5) “A crítica de natureza política feita na
propaganda partidária foi objetiva e impessoal, não se direcionando a qualquer partido ou
candidato/pré-candidato específico”; 6) “não pode a crítica política em questão ser confundida
com ofensa direta à imagem de determinado candidato, tampouco com propaganda eleitoral
negativa, sob pena de restringir a liberdade de expressão e tolher o debate político”; 7) “O
contexto em que as frases “vem com a gente” e “vamos mudar essa história” foram empregadas
denota apelo para a filiação ao PSDB-PR como uma forma de combate à situação objeto de
crítica na propaganda eleitoral: o alto custo de políticos eleitos aos cofres públicos e a relação
com a sua baixa produtividade na defesa dos interesses do eleitorado”. Por fim, requer o
conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgada
improcedente a representação.

O recorrente Valdir Rossoni argui, em resumo, que: 1) “jamais disse que é pré-candidato ao cargo
de senador, e jamais conclamou qualquer eleitor a votar nele”; 2) utilizou-se da frase “Vem com a
gente!” e não “vem comigo”, justamente para angariar apoio partidário e não com a finalidade de
disputar cargo eletivo; 3) “Não há nos autos qualquer elemento que demonstre que o recorrente
(Valdir) venha a disputar o cargo de Senador da República, de modo que a condenação está
calcada em mera suposição”; 4) fez apenas propaganda partidária divulgando a posição do
partido com relação a situação dos senadores do Estado do Paraná; 5) não fez pedido de votos,
mas tão somente procurou demonstrar que o PSDB não se conforma com a situação apresentada
pelos senadores do Estado do Paraná. Ao final, requer o provimento do recurso com a
consequente reforma da r. sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrido, conforme consta da certidão id 43018545, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria Regional Eleitoral, no parecer id 43045892, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório original e acompanho o e. relator quanto à admissibilidade do
recurso. Todavia, com a devida vênia, ouso discordar da sua conclusão quanto à matéria de
fundo.

No caso dos autos, tem-se que o e. relator considerou que a manifestação do então
deputado federal Valdir Rossoni durante a propaganda partidária de sua agremiação, o PSDB,
constituiria propaganda eleitoral antecipada positiva e negativa, aplicando multas de R$ 5.000,00
para cada infração.

A fala do referido parlamentar foi a seguinte:

Vinte e cinco milhões de reais por ano. É quanto custa um senador paranaense em Brasília. Eu
estou indignado. Você já encontrou um senador na sua cidade? Soube de alguma coisa que ele
fez pelo Paraná nesses últimos quatro anos? Simplesmente não fizeram nada. Só a rotina de
luxo e mordomias nos gabinetes de Brasília. Será que eles valem quanto ganham? Vem com a
Num. 43066403 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/08/2022 22:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082822181335900000042037275
Número do documento: 22082822181335900000042037275

gente! Vamos mudar essa historia.

Na ótica do e. relator, ao utilizar-se da locução "vem com a gente", o deputado teria
veiculado expressão com a mesma carga semântica do pedido expresso de votos, referindo-se
às magic words do direito norte-americano, de modo que restaria caracterizada a propaganda
antecipada positiva.

Da mesma forma, considerou o e. relator que a mensagem teria ultrapassado os
limites da crítica, somente trazendo fatores negativos, atacando os senadores do Paraná e
acusando-os de omissão, tendo destacado os trechos em que o representado disse que os
senadores "simplesmente não fizeram nada" ao longo dos últimos quatro anos e que vivem
"rotina de luxo e mordomias nos gabinetes de Brasília", configurando-se também a propaganda
antecipada negativa.

A meu sentir, a questão merece solução diversa.

a) Propaganda antecipada positiva

A atual redação do art. 36-A da Lei das Eleições objetivou, dentre outros fins,
estabelecer maior amplitude à liberdade de expressão ao enunciar que “não configuram
propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à
pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos”, assim como
atos específicos arrolados nos incisos subsequentes.

Assim, do texto legal, extrai-se que são permitidas diversas condutas aos pré-
candidatos, desde que ausente o pedido explícito de votos. Ao se debruçar sobre o alcance do
dispositivo mencionado, pela primeira vez, o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu no REspe nº
51-24/MG, de Relatoria do Min. Luiz Fux, dois parâmetros que afastaram a configuração de
propaganda eleitoral antecipada num caso concreto que versava sobre publicação em rede social
de fotografia e a mensagem “PSB/MG - O melhor para sua cidade é 40!”, quais sejam: i) a
ausência do pedido explícito de voto; e ii) a ausência de ato atentatório à isonomia, higidez e
moralidade do pleito eleitoral.

Essa posição foi reafirmada em 2016, no julgamento do AgR-REspe nº 43-46/SE,
de Relatoria do Min. Jorge Mussi, e do AgR-AI nº 9-24/SP, de Relatoria do Min. Tarcisio Vieira,
nos quais foi fixada a tese de que o pedido explícito de voto é aquele formulado “de maneira clara
e não subentendida”, excluindo-se “o sugerido, o denotado, o pressuposto, o indireto, o latente, o
sinuoso e o subentendido". Além disso, consignou-se que a garantia à liberdade de expressão no
período de pré-campanha pressupõe a efetivação de gastos moderados.

Evoluindo a interpretação do referido tema, em 2019, no julgamento do REsp nº
0600227-31/PE, de Relatoria do Min. Edson Fachin, o Tribunal Superior Eleitoral passou a
entender ilícita a realização de atos de pré-campanha em meios proscritos durante o período
eleitoral, ainda que ausente o pedido explícito de votos.

Apesar da fixação do referido entendimento, expondo critério objetivo à
configuração de conduta ilícita na pré-campanha, a Corte Superior não descuidou em
sensibilizar e sopesar as nuances que podem advir do cenário concreto da disputa política
nacional e ressaltou importante premissa da análise a ser realizada pela Justiça Eleitoral, qual
seja, a de que o conteúdo da mensagem veiculada deve ser relacionado à disputa, requisito sem
Num. 43066403 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/08/2022 22:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082822181335900000042037275
Número do documento: 22082822181335900000042037275

o qual há a configuração de “indiferente eleitoral”, isto é, de fato não sujeito à jurisdição desta
Justiça Especializada.

Em especial quando se trata de propaganda partidária, há que se ter maior cuidado
para não haver interferência excessiva do Poder Judiciário no livre debate de ideias. No sentido:

(...)
2. Exaltamento de lideranças de expressão não desvirtua programa partidário e tampouco
configura propaganda antecipada, que apenas se caracteriza quando houver referência
explícita a eleições vindouras, a pedido de votos ou a plataforma política que se pretenda
desenvolver. Precedentes.
(...) [TSE, AgRg no REspEl nº 1371/MG, rel. Min. Herman Benjamin, DJE 21/11/2017, não
destacado no original]

(...)
2. O destaque dado a lideranças de expressão não desvirtua a propaganda partidária,
desde que sem teor eleitoral ou exclusiva promoção pessoal.
(...)
4. Com a regra permissiva do art. 36-A da Lei nº 9.504, de 1997, na redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015, retirou-se do âmbito de caracterização de propaganda antecipada a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e
outros atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet,
desde que não haja pedido expresso de voto.
5. A propaganda antecipada caracteriza-se pelo pedido expresso de votos, referência
explícita a eleições vindouras ou elogio que apresente a pessoa como a mais apta para o
exercício de cargo eletivo, conforme orientação definida por esta Corte Superior (AgR-REspe
3309-94/BA, redator para acórdão Min. Henrique Neves, DJe de 31.5.2016).
(...) [TSE, Rp nº 29487/DF, rel. Min. Herman Benjamin, DJE 09/03/2017, não destacado no
original]

Mais recentemente, no julgamento do REspEl nº 06000022-80, no qual o Min. Luís
Roberto Barroso foi designado Relator, a Corte Superior reiterou os posicionamentos até então
sufragados, estabelecendo que, em análise de casos de propaganda eleitoral antecipada, o
primeiro passo é determinar se a mensagem tem conteúdo eleitoral e, superada essa fase, há
que se verificar, alternativamente, i) a presença de pedido explícito de voto; ii) a utilização de
formas proscritas durante o período oficial de propaganda; ou iii) a violação ao princípio da
igualdade de oportunidades entre os candidatos.

Voltando ao caso concreto, tem-se que um deputado federal, falando na
propaganda do seu partido político, fez críticas aos gastos que a população tem com os
senadores e ao baixo retorno que eles trazem para o Estado, conclamando os cidadãos a
somarem esforços com tal agremiação para mudar essa realidade.

Essa discussão encontra-se centrada no âmbito político, dentro da autonomia que
os partidos têm para decidir o conteúdo da sua propaganda programática - se propositiva ou
crítica - e, também, enveredando para a alegada seara eleitoral, resta albergada pelas amplas
possibilidades de debate político que defluem da liberdade de expressão e se encontram
atualmente plasmadas no já referido artigo 36-A da Lei das Eleições.

Num. 43066403 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/08/2022 22:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082822181335900000042037275
Número do documento: 22082822181335900000042037275

Não há como, sequer por metonímia, comparar essas assertivas com pedido
explícito de votos, mas, ainda que isso fosse possível, seria importante questionar quem seria o
seu beneficiário - uma vez que o então deputado federal representado anunciou recentemente
sua aposentadoria, não estando mais no exercício do mandato nem tendo requerido registro de
candidatura nas presentes eleições - ou seja, sequer há o engajamento de pré-candidato.

Finalmente, quanto à configuração da locução "vem com a gente" como
semanticamente equivalente ao pedido explícito de votos, com a adoção da lógica das magic
words norte-americanas, algumas considerações hão de ser feitas.

A meu sentir, a celeuma decorre da interpretação inadequada que se estabeleceu
quanto ao conteúdo das chamadas "palavras mágicas", conceito que surgiu em julgado havido
nos Estados Unidos e que foi referido pelo TSE em paradigmático acórdão, especificamente no
segundo voto vista do e. min. Luiz Fux, então presidente daquela colenda Corte:

Em termos mais claros, considero válida a proscrição de "expressões semanticamente similares
ao pedido explícito do voto", porquanto certamente compreendidas pelo espírito da norma;
entretanto descarto o uso de "elementos extrínsecos ao conteúdo" como parâmetro apto à
determinação da ilicitude da linguagem verificada, tendo em vista que a noção de "pedido
explícito" opõe-se, conceitualmente, à lógica das insinuações, tendo em vista que
pressupõe a existência de um ato de comunicação frontal e retilíneo, o que exclui o
sugerido, o denotado, o pressuposto, o indireto, o latente, o sinuoso e o subentendido.
A propósito, com o fim de enriquecer o rol de exemplos trazidos pelo eminente Ministro Admar
Gonzaga, aponto que a diferenciação entre pedido explícito e implícito de votos já foi,
mutatis mutandis, incidentalmente enfrentada pela Suprema Corte norte-americana, entre
outros, no paradigmático caso Buckley vs. Valeo, no qual o tribunal termina por diferenciar a
propaganda eleitoral (express advocacy) das demais mensagens de propagação de ideias
políticas (issue advocacy), a partir da clara identificação da presença de candidatos e,
principalmente, do uso de oito expressões veiculantes das denominadas "palavras
mágicas" (magic words), a saber: (i) vote em (vote for); (ii) eleja (elect); (iii) apoie (support); (iv)
marque sua cédula (cast your bailot for); (v) Fulano para o Congresso (Smith for Congress); (vi)
vote contra (vote against); (vii) derrote (defeat); e (viii) rejeite (reject).
Note-se que as sugestões, embora oportunas, não resolvem em definitivo o tema, que é
demasiado complexo, inclusive porque os sentidos da linguagem são sensíveis a diversas
variáveis, entre as quais o modo de colocação e o contexto. Reparo, a título ilustrativo, que a
aplicação do verbo "apoiar" pode tanto indicar um pedido direto (com o uso do imperativo
"apoie-me") como uma mera referência indireta, como na simples sugestão de que um
determinado candidato conta com alguma base específica de apoio ("a comunidade x apoia o
candidato y"). A linha entre o lícito e o ilícito, reconheça-se, é demasiado tênue, de sorte
que a técnica casuística será, inevitavelmente, recorrente no particular.
[TSE, AgR no AI nº 924, rel. min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE 22/08/2018, trecho do 2º
voto vista do min. Luiz Fux, não destacado no original]

No caso concreto levado a julgamento na Corte Superior, a conduta atribuída aos
candidatos consistia na afixação de placas plásticas veiculando a notícia de pré-candidatura com
o anúncio do apoio dos residentes nos endereços em que afixada, nos seguintes termos:

Num. 43066403 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/08/2022 22:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082822181335900000042037275
Número do documento: 22082822181335900000042037275

Veja-se que, no seu voto, o ministro faz referência a julgados norte-americanos em
que foram definidas "expressões vinculantes". Isso faz sentido no sistema daquele país, em que
é muito forte a influência das fórmulas judiciais, inclusive com uso de provas tarifadas.

A lógica subjacente ao pensamento jurídico nos Estados Unidos é, no entanto,
muito distinta da que se aplica no Brasil.

Escorado nesse raciocínio, reputo que não se pode fixar, aprioristicamente, que a
locução "vem com a gente" tenha o mesmo conteúdo semântico do pedido explícito de votos e,
mais que isso, no caso concreto revela-se evidente que não tinha essa pretensão, tratando-se
efetivamente de propaganda partidária na qual se veiculou crítica às verbas de gabinete dos
senadores - o que conduz à segunda parte da controvérsia.

b) Propaganda antecipada negativa

De forma similar à que orientou o dito no tópico antecedente, tem-se que, para a
caracterização da propaganda negativa, é imperativo que conste da manifestação do agente
conteúdo degradante ou mentiroso em relação ao (pré-)candidato atingido ou o pedido de não-
voto.

No sentido:

(...)
2. De acordo com o entendimento desta Corte, a configuração de propaganda eleitoral
extemporânea negativa pressupõe pedido explícito de não voto ou, ainda, ato que macule a
honra ou a imagem de pré–candidato ou divulgue fato sabidamente inverídico em seu desfavor.
(...) [TSE, AgRg no REspEl nº 060001836/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 25/05/2022,
não destacado no original]

(...)
1. A configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa pressupõe o pedido explícito de
não voto ou ato abusivo que, desqualificando pré–candidato, venha a macular sua honra
Num. 43066403 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/08/2022 22:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082822181335900000042037275
Número do documento: 22082822181335900000042037275

ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico. Precedentes.
2. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, os fatos sabidamente inverídicos a
ensejar a ação repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de plano (R–Rp nº
0600894–88/DF, Rel. Min. Sérgio Banhos, PSESS de 30.8.2018).
3. As críticas políticas não extrapolam os limites da liberdade de expressão, ainda que
ácidas e contundentes, na medida em que fazem parte do jogo democrático e estão
albergadas pelo pluralismo de ideias e pensamentos imanente à seara político–eleitoral.
Precedentes.
(...) [TSE, AgRg no REspEl nº 060004534/SE, rel. Min. Edson Fachin, DJE 04/03/2022, não
destacado no original]

E, como já referido, o que houve foi apenas o questionamento do gasto que os
senadores representam para os contribuintes.

Na sua petição inicial - já que o recorrido não apresentou contrarrazões - constou a
assertiva de que haveria propaganda negativa no conteúdo veiculado na propaganda partidária
do PSDB pois haveria "não pedido de voto explícito em face evidentemente do então Senador
Álvaro Dias", além da alegação de que seria falsa a notícia de que senadores custam 25 milhões
de reais por ano, apontando que o senador referido teria gasto apenas R$ 27.231,37 da sua cota
parlamentar.

Inicialmente, a se registrar que a alegação de que tal senador teria gasto, ao longo
do ano, pouco mais de 27 mil reais da cota parlamentar traduz informação absolutamente
descontextualizada, de vez que a notícia veiculada pelos recorrentes tratava dos gastos totais
de um senador, não seus gastos em relação à cota parlamentar. Note-se que o recorrido não faz
referência sequer aos gastos com a remuneração do senador, de sorte que, sendo seu o ônus da
prova quanto a se tratar de notícia sabidamente inverídica o custo total anual por senador na
casa dos 25 milhões de reais, não há como se caracterizar a propaganda negativa por essa via.

Também não há como se cogitar de pedido explícito de não voto nos atuais
senadores. Quando muito, pode-se falar em pedido implícito, o que não é vedado pela legislação.

Ainda, não se pode olvidar que os próprios candidatos ao Senado Federal poderiam
responder à crítica quanto ao volume de gastos que representam, sem a necessidade de
intervenção do Poder Judiciário.

A par disso tem-se que a crítica, mesmo que ácida, é relevante para que se
exponham eventuais problemas na administração pública, estimulando, com isso, a entrada em
marcha das forças políticas, sejam elas oriundas dos grupos organizados - partidos, coletivos,
instituições, grupos de mídia, dentre outros - ou mesmo de populares que, cientes das mazelas
existentes, vêm extravasar a sua insatisfação por meio de manifestações das mais diversas
formas - passeatas, panelaços, desabafos.

c) Propaganda partidária

Não fora o bastante, tem-se que a crítica foi veiculada na propaganda partidária,
que possui mecanismos próprios para apuração e punição de irregularidades, descritos nos
artigos 19 e seguintes da resolução TSE nº 23.679/2022, sendo anômala a tentativa de
enquadrá-la como propaganda antecipada, em especial face à manifesta ausência de
características próprias desta espécie de irregularidade.
Num. 43066403 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/08/2022 22:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082822181335900000042037275
Número do documento: 22082822181335900000042037275

Conclusão

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento para julgar improcedente a representação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Redator Designado

VOTO VENCIDO

II.1 Admissibilidade e controvérsia

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos
interpostos e passo à sua análise, destacando que não há preliminares a examinar e, por isso,
vou ao mérito.

A controvérsia em exame cinge-se à prática de propaganda eleitoral antecipada, positiva e
negativa, com pedido de voto aos ora recorrentes, ocorrida durante a veiculação de propaganda
partidária no dia 20/05/2022, às 20:30, atinente à Resolução TSE nº 23.679/2022, conforme
documentos que acompanharam a inicial (vídeo ID. 42964191 e transcrição ID. 42964190).

Para melhor entendimento dos meus dignos pares nesta Corte, transcrevo os excertos
considerados irregulares, bem como um dos frames do respectivo vídeo, os quais motivaram a
condenação dos ora recorrentes:

“Vinte e cinco milhões de reais por ano. É quanto custa um senador
paranaense em Brasília.

Eu estou indignado. Você já encontrou um Senador na sua cidade? Soube
de alguma coisa que ele fez pelo Paraná nesses últimos quatro anos?

Simplesmente não fizeram nada. Só a rotina de luxo e mordomias nos
gabinetes de Brasília.

Será que eles valem quanto ganham?

Vem com a gente! Vamos mudar essa historia.”

II.2 Legislação e doutrina

Num. 43066403 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/08/2022 22:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082822181335900000042037275
Número do documento: 22082822181335900000042037275

Os arts. 36, 36-A e 40-B da Lei nº 9.504/97 estabelecem o seguinte:

“Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de
agosto do ano da eleição. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

[...]

§ 3º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela
divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu prévio
conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo
da propaganda, se este for maior. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de
2009)

[...]

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

[...]

Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser
instruída com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário,
caso este não seja por ela responsável. (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)

Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se
este, intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no
prazo de quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se
as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a
impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)”

Destaco também que conforme ensina José Jairo Gomes, “a publicidade na pré-campanha
caracteriza-se pela atração ou captação antecipada de votos, o que pode ferir a igualdade de
oportunidade ou a paridade de armas entre os candidatos, o que desequilibra as campanhas”
(Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 17.4.4).

II.3 Da alegada não observância das alterações introduzidas na Lei das Eleições pela Lei nº
13.165/2015, atinentes à promoção pessoal e ao necessário pedido explícito de voto

Embora os recorrentes sustentem que a sentença recorrida restou fundamentada em precedentes
não aplicáveis ao caso, entendo que não lhes assiste razão nesse ponto.
Num. 43066403 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/08/2022 22:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082822181335900000042037275
Número do documento: 22082822181335900000042037275

Sabe-se que a construção dos entendimentos relativos à configuração da irregularidade da
propaganda eleitoral antecipada, posteriormente às mudanças introduzidas pela Lei nº
13.165/2015 na Lei das Eleições, vem ocorrendo ao longo dos últimos anos em paradigmáticos
julgamentos proferidos no egrégio Tribunal Superior Eleitoral, os quais passo a elencar abaixo.

No AgR-AI nº 9-24.2016.6.26.0242, relatado pelo Exmo. Min. Tarcisio Vieira, o Exmo. Min. Luiz
Fux, em voto-vista, discorreu sobre as chamadas “magic words”, bem como sobre a
caracterização do pedido de votos mediante a sua utilização, nestes termos:

“A propósito, com o fim de enriquecer o rol de exemplos trazidos pelo
eminente Ministro Admar Gonzaga, aponto que a diferenciação entre
pedido explícito e implícito de votos já foi, mutatis mutandis,
incidentalmente enfrentada pela Suprema Corte norte-americana, entre
outros, no paradigmático caso Buckley vs. Valeo, no qual o tribunal termina
por diferenciar a propaganda eleitoral (express advocacy) das demais
mensagens de propagação de ideias políticas (issue advocacy), a partir da
clara identificação da presença de candidatos e, principalmente, do uso de
oito expressões veiculantes das denominadas “palavras mágicas” (magic
words), a saber: (i) vote em (vote for); (ii) eleja (elect); (iii) apoie (support);
(iv) marque sua cédula (cast your ballot for); (v) Fulano para o Congresso
(Smith for Congress); (vi) vote contra (vote against); (vii) derrote (defeat); e
(viii) rejeite (reject).”

“Vistos em conjunto, esses critérios, caso aceitos, ensejariam o seguinte
quadro:

(a) o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a
realização de propaganda antecipada irregular, independentemente da
forma utilizada ou da existência de dispêndio de recursos;

(b) os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem
qualquer conteúdo direta ou indiretamente relacionados com a disputa,
consistem em "indiferentes eleitorais", situando-se, portanto, fora da alçada
desta Justiça Especializada; e,

(c) o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores
de propaganda, desacompanhado de pedido explícito e direto de votos,
não enseja irregularidade per se; todavia, a opção pela exaltação de
qualidades próprias para o exercício de mandato, assim como a divulgação
de plataformas de campanha ou planos de governo acarreta, sobretudo
quando a forma de manifestação possua uma expressão econômica
minimamente relevante, os seguintes ônus e exigências: (i) impossibilidade
de utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda
(outdoor, brindes, etc); e (ii) respeito ao alcance das possibilidades do pré-
candidato médio.”

(AI - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 924 - VÁRZEA
PAULISTA – SP. Relator: Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. Acórdão
de 26/06/2018. Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Data
22/08/2018)

Num. 43066403 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/08/2022 22:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082822181335900000042037275
Número do documento: 22082822181335900000042037275

No mesmo ano, em julgamento relatado pelo Exmo. Ministro Luis Roberto Barroso, reiterou-se as
seguintes balizas para o julgamento dos casos de propaganda eleitoral antecipada, em razão da
utilização de determinadas "palavras mágicas" para um pedido explícito de votos:

“PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. ART. 36-A DA LEI Nº
9.504/1997. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. PARCIAL PROVIMENTO.

[...]

2. O TSE reconhece dois parâmetros para afastar a caracterização de
propaganda eleitoral antecipada: (i) a ausência de pedido explícito de voto;
e (ii) a ausência de violação ao princípio da igualdade de oportunidades
entre os candidatos. Em relação ao primeiro parâmetro, esta Corte fixou a
tese de que, para a configuração de propaganda eleitoral antecipada, o
pedido de votos deve ser, de fato, explícito, vedada a extração desse
elemento a partir de cotejo do teor da mensagem e do contexto em que
veiculada. Precedentes.

3. O pedido explícito de votos pode ser identificado pelo uso de
determinadas "palavras mágicas", como, por exemplo, "apoiem" e "elejam",
que nos levem a concluir que o emissor está defendendo publicamente a
sua vitória. [...]”

(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 2931 -
QUEIMADOS – RJ. Relator: Min. Luís Roberto Barroso. Acórdão de
30/10/2018. Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 238, Data
03/12/2018, Página 97-98)

Nas Eleições 2020, em julgamento relatado pelo Exmo. Min. Mauro Campbell, o egrégio Tribunal
Superior Eleitoral assentou que:

“ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
RELATOR. ART. 36, § 6º, DO RITSE. APLICABILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. ENUNCIADO SUMULAR TSE.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTO. CONFIGURADO. PALAVRAS MÁGICAS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO DE TESE.
ARESTO DE ORIGEM. HARMONIA. ENTENDIMENTO TSE. VERBETE
DE SÚMULA 30 DO TSE.

[..]

2. De acordo com a jurisprudência do TSE, a configuração da propaganda
eleitoral antecipada exige expresso pedido de voto, o qual não pode ser
extraído de pesquisa a respeito da intenção subjetiva e oculta do
responsável pela publicidade ou do cotejo do teor da mensagem com o
contexto em que veiculada. Precedente.”

Num. 43066403 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/08/2022 22:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082822181335900000042037275
Número do documento: 22082822181335900000042037275

(REspEl - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060035225 -
MOITA BONITA – SE. Relator: Min. Mauro Campbell Marques. Acórdão de
19/04/2022. Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 85, Data
11/05/2022)

No entanto, naquele mesmo acórdão, ficou ratificada a manutenção do entendimento da vedação
de propaganda eleitoral antecipada que faça uso de expressões que contenham a mesma carga
semântica de pedido de voto:

“3. Todavia, também com base na sólida jurisprudência reiterada nas
eleições de 2020, a propaganda antecipada pode ser identificada a partir
do uso, na mensagem publicitária, de expressões que contenham a mesma
carga semântica do pedido de voto – as denominadas "palavras mágicas"
–, que constituem elemento objetivo da propaganda impugnada.
Precedentes.”

Além disso, no referido caso, o TSE destacou as frases veiculadas que conduziram ao
entendimento de configuração da propaganda eleitoral antecipada, as quais guardam semelhança
com o presente caso:

“5. Na hipótese dos autos, as conclusões do Tribunal de origem, de que o
uso de "palavras mágicas", consubstanciadas na expressão "venha fazer
parte dessa corrente do bem", é suficiente para configurar a propaganda
eleitoral antecipada, encontram–se em conformidade com a jurisprudência
do TSE. Incide na espécie o Enunciado nº 30 da Súmula deste Tribunal
Superior.” (grifo nosso)

Em outro caso, as frases objurgadas pelo TSE também guardam similitude com a frase dos autos
ora em julgamento: "Vem com a gente! Vamos mudar essa história". Veja-se:

“ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. PRÉ–CANDIDATO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. CONFIGURAÇÃO. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. USO
DE "PALAVRAS MÁGICAS". INCIDÊNCIA DA SÚMULA 30 DO TSE.
DESPROVIMENTO.

[...]

2. No caso, ante o teor do conteúdo impugnado, verifica–se que o
Agravante se utilizou das seguintes frases: i) "SE FOR DA VONTADE DE
DEUS E DA SUA VONTADE, NÓS VAMOS FAZER COM QUE ESSE
SONHO SE TORNE REALIDADE"; ii) "eu quero que você continue dessa
forma, eu quero você avance junto comigo, eu quero que nós avancemos
Num. 43066403 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/08/2022 22:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082822181335900000042037275
Número do documento: 22082822181335900000042037275

juntos. CONSIGA MAIS UM ELO PRA ESSA CORRENTE DO BEM,
CONSIGA MAIS APOIO PRA QUE VENHA SE JUNTAR A NÓS, NÓS
PRECISAMOS DE MAIS E VOCÊ PODE, NÓS PODEMOS, EU E VOCÊ,
JUNTOS E É ASSIM QUE NÓS VAMOS CAMINHAR!". Tais afirmações
correspondem a pedido de voto por meio da utilização de palavras
mágicas, uma vez que a referência ao sonho se tornar realidade e à
caminhada ao êxito nas urnas somente podem ser alcançadas se forem da
vontade do eleitor ou mediante apoio e união do eleitorado que participava
do evento digital.”

(REspEl - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060034885 -
MOITA BONITA – SE. Relator: Min. Sergio Silveira Banhos. Acórdão de
09/12/2021. Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 14, Data
03/02/2022 – grifo nosso)

Não bastasse isso, essa colenda Corte, ao julgar o Recurso na Representação nº 0600032-
34.2022.6.16.0000, relatado pelo Exmo. Dr. Carlos Maurício Ferreira, decidiu pela irregularidade
da propaganda veiculada por meio de um outdoor que continha a seguinte frase: “Vem com a
gente!”. Veja-se:

“EMENTA - ELEIÇÕES 2022 – REPRESENTAÇÃO ELEITORAL –
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. ART. 36-A DA LEI 9.504/1997
E 3º-A DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE DO PARTIDO POLÍTICO. VERIFICAÇÃO DAS
CONDIÇÕES DA AÇÃO EX ANTE, COM BASE NA NARRATIVA
APRESENTADA PELO AUTOR. ADOÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO.
REJEIÇÃO. OUTDOOR COM DIVULGAÇÃO DE IMAGEM E NOME DE
PRÉ-CANDIDATO E PARTIDO AO QUAL É FILIADO, EM DESTAQUE.
UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO QUE CONCLAMAÇÃO DOS ELEITORES.
CARACTERIZAÇÃO DO PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. EVIDENTE
PROMOÇÃO PESSOAL DO PRÉ-CANDIDATO. MEIO DE DIVULGAÇÃO
PROSCRITO. CARACTERIZAÇÃO DA PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. REPRESENTAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PRÉ-CANDIDATO BENEFICIADO.

[...]

2. A veiculação de imagem e nome de pré-candidato e da sigla do partido a
qual é filiado, acompanhado da expressão “Vem com a gente!”, caracteriza
propaganda eleitoral antecipada em razão do pedido explícito de voto,
ainda que veiculado por meio de uma das expressões equivalentes,
comumente conhecidas como “magic words”.”

(Recurso na Representação nº 0600032-34.2022.6.16.0000. Relator: Dr.
Carlos Maurício Ferreira. Julgado em: 20/07/2022. Publicado no DJe em
21/07/2022)

Posto isso, reafirmo o que já disse na sentença recorrida: quando o pré-candidato diz "Vem com
a gente! Vamos mudar essa história", subverte a finalidade da propaganda partidária, visando tão
Num. 43066403 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/08/2022 22:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082822181335900000042037275
Número do documento: 22082822181335900000042037275

somente conclamar a população a acompanhá-lo para, por meio do voto em sua pessoa, mudar o
rumo da situação atual, contra a qual ele teceu inúmeras críticas durante o decorrer da
transmissão.

Não só isso, refere-se também a um momento vindouro em que será possível alterar
mandatários, em clara alusão às eleições que se aproximam, restando evidente um pedido de
voto escamoteado pelas chamadas “palavras mágicas”, sendo certa a caracterização de
propaganda eleitoral antecipada, expressamente vedada pelo ordenamento jurídico nos termos
do art. 36-A da Lei das Eleições.

II.4 Da alegada não configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa, tendo em
vista a veiculação de meras críticas políticas sem ofensa direta à imagem de determinado
candidato ou agremiação

Passo ao exame da propaganda eleitoral antecipada negativa, a qual, conforme lançado na
sentença recorrida, entendi que também restou configurada.

Os termos da divulgação ultrapassaram os limites da crítica a tema político de relevância, não
respeitando os limites estabelecidos pela Resolução TSE nº 23.679/2022, já que não houve
qualquer discussão sobre subsídios e verbas recebidas por políticos, redução de salários ou
outras ideias que tragam algum tipo de melhoramento ao sistema criticado pelos recorrentes.

O que se vê é um discurso incisivo no sentido de trazer fatores negativos, com o objetivo de
atacar os senadores do Paraná e acusá-los de omissão, ao dizer que "simplesmente não fizeram
nada", ou ainda que apenas vivem uma "rotina de luxo e mordomias nos gabinetes de Brasília".

Nesse sentido, cito excertos dos seguintes julgados do egrégio Tribunal Superior Eleitoral:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
NEGATIVA. BLOG. INSTAGRAM. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 36, § 3º,
DA LEI 9.504/97. DISSÍDIO PRETORIANO. SÚMULA 28/TSE.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. PRECLUSÃO. DIVULGAÇÃO DE
INFORMAÇÕES VERDADEIRAS. SÚMULA 24/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

4. A liberdade de manifestação do pensamento não constitui direito de
caráter absoluto no ordenamento jurídico pátrio, pois encontra limites na
própria Constituição Federal, que assegura a inviolabilidade da intimidade,
da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 5º, X, da CF/88).
Outrossim, o Código Eleitoral, no art. 243, IX, dispõe que "não será
tolerada propaganda que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas,
bem como órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública".

5. As críticas extrapolaram os limites constitucionais da liberdade de
expressão, em ofensa à honra e à dignidade, em contexto indissociável de
disputa a pleito vindouro, o que se amolda ao disposto na referida norma.
Precedentes.”
Num. 43066403 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/08/2022 22:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082822181335900000042037275
Número do documento: 22082822181335900000042037275

(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 060010088
- SÃO LUÍS – MA. Relator: Min. Jorge Mussi. Acórdão de 01/08/2019.
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 164, Data 26/08/2019)

“ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA.
CARACTERIZAÇÃO ANTE O DESVIRTUAMENTO DO CONTEÚDO DO
PROGRAMA DE RÁDIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

[...]

2. A veiculação de programa de rádio de conteúdo ofensivo e depreciador
com intuito de desconstruir a imagem de candidato ao pleito viola o art. 45,
inciso III, da Lei nº 9.504/1997. Na linha da jurisprudência do TSE, "a livre
manifestação do pensamento, a liberdade de imprensa e o direito de crítica
não encerram direitos ou garantias de caráter absoluto, atraindo a sanção
da lei eleitoral, a posteriori, no caso de ofensa a outros direitos, tais como
os de personalidade" (AgR-AI nº 42-24/PR, rel. Min. Castro Meira, julgado
em 17.9.2013).”

(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 104075 -
PORTO SEGURO – BA. Relator: Min. Gilmar Mendes. Acórdão de
26/02/2015. Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 91, Data
15/05/2015, Página 37-38) (grifo nosso)

Como dito na sentença, os ataques divulgados na propaganda são ofensivos e possuem o
objetivo de aviltar a imagem dos senadores do Estado do Paraná, ou de um dos senadores,
notório pré-candidato à reeleição, o senador Álvaro Dias, haja vista que o pleito eleitoral que se
avizinha terá em disputa apenas uma cadeira ao Senado Federal.

Ademais, é certo que os princípios constitucionais da livre manifestação do pensamento e da
liberdade de expressão não são absolutos, devendo ser sopesados mediante as garantias a um
processo eleitoral hígido, isonomia entre os candidatos e os direitos da personalidade.

Desse modo, entendo que resta configurada a propaganda eleitoral antecipada negativa quando
ocorre a desqualificação de pré-candidato por veiculação de conteúdo ofensivo à sua imagem, o
qual extrapola os limites da mera crítica política contundente, vez que ausente qualquer tema de
interesse político-comunitário.

Essa foi a mesma visão da douta Procuradoria Regional Eleitoral em seu bem elaborado parecer,
, no qual restou dito que:

“In casu, verifica-se do acervo fático-probatório que se trata de propaganda
eleitoral antecipada positiva e negativa, nos termos do art. 36 e 36-A da Lei
nº 9.504/97, uma vez que a declaração do recorrente Valdir Rossoni
demonstrou a intenção do representado, ainda que discreta, em iniciar sua
campanha eleitoral em momento anterior a 16 de agosto de 2022, para
além de ter incutido em ofensa à honra de outro pré-candidato.”

Num. 43066403 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/08/2022 22:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082822181335900000042037275
Número do documento: 22082822181335900000042037275

Finalmente, em relação à alegação de que as frases em questão foram utilizadas com o objetivo
de incentivar a filiação ao PSDB e de defender o programa partidário, não procede o pleito dos
recorrentes. Não se vê em momento algum o pré-candidato recorrente referir-se a propostas de
filiação ou a proposições e ideias defendidas pela agremiação, em nada ajudando os recorrentes.

II.5 Da responsabilidade dos recorrentes a teor do disposto no art. 40-B da Lei das Eleições

Nesse ponto, em observância ao previsto no art. 40-B da Lei das Eleições, depreende-se do caso
que a responsabilidade dos recorrentes pela veiculação da propaganda eleitoral antecipada em
exame não pode ser afastada.

Segundo já decidiu o egrégio Tribunal Superior Eleitoral, em um julgamento relatado pelo Exmo.
Min. Luiz Fux:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. PRÉVIO CONHECIMENTO.
NÃO CONFIGURADO. ART. 40-B DA LEI Nº 9.504/97. PENALIDADE DE
MULTA AFASTADA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O art. 40-B da Lei nº 9.504/97 exige a prévia ciência do beneficiário para
que seja cabível sua responsabilização pela prática do ilícito insculpido no
art. 37, § 2º, do referido diploma legal.”

(AI - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 6844 - SÃO
BERNARDO DO CAMPO – SP. Relator: Min. Luiz Fux. Acórdão de
31/10/2017. Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 31, Data
09/02/2018, Página 131/132)

No caso dos autos, conforme visto no frame supraindicado, tendo em vista a utilização da
propaganda partidária para a veiculação da propaganda eleitoral antecipada, restou indiscutível a
responsabilidade dos recorrentes, um pré-candidato e deputado federal, bem como do partido
político que cedeu o tempo de propaganda partidária para a sua veiculação.

II.6 Alteração, de ofício, da multa aplicada solidariamente aos recorrentes

Por último, proponho uma alteração de ofício na sentença recorrida.

Conforme já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral, existindo mais de um responsável pela
propaganda irregular, a pena de multa deve ser aplicada individualmente, e não de forma
solidária (RESPE nº 528907 - GOIÂNIA – GO. Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura.
Acórdão de 06/11/2014. Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 221, Data
Num. 43066403 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/08/2022 22:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082822181335900000042037275
Número do documento: 22082822181335900000042037275

24/11/2014, Página 120-12). No mesmo sentido: AgR-AI n° 7.826, Rel. Min. Joaquim Barbosa,
DJE de 24.6.2009 e ED-AgR-REspe n° 27.887, Rel. Min. José Delgado, DJ de 4.10.2007.

No caso, a multa fora aplicada solidariamente aos recorrentes no valor total de R$ 10.000,00 (dez
mil reais). Entretanto, em observância à jurisprudência do TSE, voto por, sem alteração de mérito,
fixar a multa de forma individual a cada um dos recorrentes no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento dos recursos interpostos e, no mérito, pelo seu
desprovimento, bem como, de ofício, sem alteração de mérito, por fixar a multa de forma
individual a cada um dos recorrentes no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

ROBERTO AURICHIO JUNIOR

RELATOR

DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE

1- Como relatado, cuida-se de representação por propaganda eleitoral ajuizada pelo
partido político PODEMOS - PODE (Comissão Provisória Estadual) em desfavor de VALDIR
ROSSONI e do PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DO ESTADO DO PARANÁ em
face de sentença que julgou parcialmente procedente e condenou os requeridos ora
representados ao pagamento da multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) solidariamente,
ou seja, entre os representados, sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em virtude da propaganda
eleitoral antecipada positiva com pedido de voto implícito por “magic words” e propaganda
eleitoral antecipada negativa ao conteúdo ofensivo supramencionado na inicial R$5.000,00 (cinco
mil reais).

Inconformados com a decisão proferida os representados interpuseram recurso.

O PSDB/PR em suas razões recursais aduziu em breve síntese que: a) a
propaganda eleitoral veiculada pelo ora RECORRENTE não consistiu em propaganda eleitoral
antecipada, pois ausente pedido de voto, requisito necessário ao reconhecimento da ilegalidade
da propaganda; b) a decisão distorce o conteúdo da propaganda partidária veiculada pelo PSDB-
PR, confundindo-a com propaganda eleitoral antecipada; c) a jurisprudência colacionada pelo
relator encontra-se superada; d) que não é vedado a divulgação de matéria que faça críticas a
adversários políticos.

Pugna ao final pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedente
a representação ajuizada.

Valdir Rossoni em suas razões recursais aduziu que: a) a propaganda eleitoral
veiculada não contia pedido explícito de voto, portanto não pode ser considerada propaganda
antecipada; b) o recorrente jamais disse que é pré-candidato ao cargo de senador, e jamais
Num. 43066403 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/08/2022 22:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082822181335900000042037275
Número do documento: 22082822181335900000042037275

conclamou qualquer eleitor a votar nele; c) o termo usado na propaganda é “Vem com a gente!” e
não “vem comigo.” com intuito em sua propaganda de agregar apoio partidário, e não apoio
político para eventual disputa de cargos eletivos.

Pugna ao final pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedente
a representação ajuizada.

2- A propaganda em questão é a transcrição que se segue:

“Vinte e cinco milhões de reais por ano. É quanto custa um senador paranaense em
Brasília.

Eu estou indignado. Você já encontrou um Senador na sua cidade? Soube de alguma
coisa que ele fez pelo Paraná nesses últimos quatro anos?

Simplesmente não fizeram nada. Só a rotina de luxo e mordomias nos gabinetes de
Brasília.

Será que eles valem quanto ganham? Vem com a gente! Vamos mudar essa historia.”

2.1 - O entendimento jurisprudencial desta Corte considera que uso de “magic words
” como “vem com a gente”, “conto com seu apoio” configura pedido explícito de voto. Hipótese
que restou configurada na demanda.

2.2 - Quanto a propaganda negativa, como se observa consistiu em um ataque
indistinto aos senadores:

“Você já encontrou um Senador na sua cidade? Soube de alguma coisa que ele fez
pelo Paraná nesses últimos quatro anos?”

A jurisprudência desta Corte entende que “a propaganda eleitoral se caracteriza
pela natureza eleitoral da manifestação somada à presença de pedido expresso de voto ou de
não voto, os quais podem ficar caracterizados pelo uso de expressões análogas e
semanticamente equivalentes”, requisitos que entendo não estarem presentes neste ponto.

Em análise ao teor da propaganda em questão, é possível considerar que a fala do
representado não passa de mera crítica à classe de senadores e ao custo do cargo para os
cofres públicos. Embora a ação tenha sido proposta pelo PODEMOS, partido do candidato à
reeleição ao senado Álvaro Dias, não há menção expressa na manifestação ao referido
candidato. Apesar de ser fato notório que Álvaro Dias era pré-candidato à reeleição no tempo do
ato da divulgação, não se pode concluir com convicção que se trataria de uma tentativa de induzir
o eleitor a não votar no referido candidato, sob pretexto de que a crítica visa desqualificar sua
atuação como parlamentar.

Portanto, em razão propaganda não ter sido destinada pessoalmente ao
candidato do Podemos, conclui-se que se trata de mera crítica indistinta a classe de senadores
atualmente ocupantes do cargo o que não tem o condão de influenciar o eleitor negativamente
para prejudicar a candidatura de um candidato específico, descaracterizando a propaganda
negativa antecipada.

3- Em conclusão, pedindo vênia ao Relator, o voto é no sentido de conhecer ambos
os recursos e dar-lhes parcial provimento, para manter a condenação de R$ 5.000,00 (cinco mil
Num. 43066403 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/08/2022 22:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082822181335900000042037275
Número do documento: 22082822181335900000042037275

reais) em virtude da propaganda eleitoral antecipada positiva com pedido de voto explícito por “
magic words” e afastar a aplicação da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão do não
reconhecimento de propaganda eleitoral antecipada negativa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - Membro da Corte

EXTRATO DA ATA

RECURSO (60001) Nº 0600286-07.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO AURICHIO JUNIOR - REDATOR DESIGNADO: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS -
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DO ESTADO DO PARANÁ
(PSDB-PR) - Advogados do REQUERENTE: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - PR0050580,
IVAN NAVARRO ZONTA - PR58184 - REQUERIDOS: PODEMOS - PODE (COMISSÃO
PROVISÓRIA ESTADUAL), PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogado
dos REQUERIDOS: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do Recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-
lhe provimento, nos termos do voto do Redator Designado. Vencido o Relator. Divergiu também o
Desembargador Fernando Wolff Bodziak, acompanhado da Desembargadora Claudia Cristina
Cristofani.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio Junior. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 22.08.2022.

Num. 43066403 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/08/2022 22:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082822181335900000042037275
Número do documento: 22082822181335900000042037275